Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701908-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 237350189, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (grifos na parte objeto da presente análise): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica "Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml", sendo o príncípio ativo registrado na ANVISA como produto e padronizado pela SES/DF apenas para tratamento de epilepsia de difícil controle. Autos relatados na decisão ID 234626750, que determinou a emenda para apresentação de (I) relatório médico justificando a opção por produto de marca específica e de (II) negativa de dispensação administrativa. A parte autora juntou relatório médico e negativa de dispensação administrativa, IDs 237307365 e 237307366. I _ DA COMPETÊNCIA A parte autora pleiteia a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer ou custear produto à base de canabidiol, da marca específica "Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml". Junta autorização para importação, ID 230528167. De acordo com o Tema 1161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Quanto à abrangência do termo Estado, o Ministro Gilmar Mendes esclareceu, na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ré: da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a “Estado”, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. Ademais, no Distrito Federal o produto canabidiol já é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias, especificamente para o tratamento de Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose tuberosa; embora sem restrição a uma marca, sendo denominado pelo princípio ativo. 1 _ Ante o exposto, com fulcro no Tema 1161 do STF, fixo a competência deste Juízo. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, produto à base de canabidiol, da marca específica "Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml", registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do produto para o tratamento dos sintomas decorrentes de seu quadro de episódio depressivo moderado (CID F32.1) e de sequelas motoras de acidente vascular encefálico hemorrágico (CID:I69) Assim, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo, ainda não classificado pela ANVISA como medicamento, mas com autorização para importação, há necessidade de observar os requisitos estabelecidos no Tema 1161, quais sejam, (I) incapacidade econômica; (II) imprescindibilidade clínica do tratamento e (III) impossibilidade de substituição por medicamento padronizado. Também devem ser respeitados os Enunciados 18 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Ademais, em julgamentos recentes com eficácia vinculante e posteriores ao Tema 1161, o Supremo Tribunal Federal definiu critérios mais rigorosos para a concessão judicial de medicamentos com registro na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas do SUS. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. No presente caso concreto cuida-se de pedido de intervenção judicial em questão ainda mais frágil, porquanto o produto requerido sequer foi reconhecido pela ANVISA como medicamento. Portanto, com mais fundamento ainda, a decisão judicial deve obrigatoriamente respeitar os princípios decorrentes dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, (I) excepcionalidade da determinação judicial de custeio; (II) obrigatoriedade da análise do ato comissivo ou omissivo da CONITEC; (III) ônus do autor de comprovar a imprescindibilidade, segurança e impossibilidade de substituição do produto, com respaldo em evidências científicas de alto nível; (IV) controle de legalidade adstrito à conformidade com as balizas da Constituição Federal, legislação de regência e política pública do SUS; (V) consulta obrigatória ao NATJUS e (VI) insuficiência do relatório do médico assistente. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 3382, anexa, o NATJUS emitiu conclusão desfavorável ao custeio do produto análogo para caso clínico semelhante ao da autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de produto não padronizado de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido e ateste a urgência. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...]” - g.n. Em suas razões, a recorrente pugna seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada, a fim de conceder a tutela antecipada recursal, determinando a imediata liberação do tratamento de saúde prescrito pelo médico, consistente no fornecimento do “Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml”, sob pena de multa diária. Argumenta, em resumo, ser portadora de sequelas motoras de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (CID I69) e de Episódio Depressivo Moderado (CID F32.1), quadro clínico que compromete severamente sua autonomia e saúde mental. O relatório médico acostado junto à petição inicial atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento com o produto indicado, diante da ineficácia dos fármacos convencionais já utilizados, inclusive antidepressivos e anticonvulsivantes fornecidos pelo SUS. Além disso, foi juntada autorização de importação expedida pela ANVISA (RDC 660/2022) e comprovada a hipossuficiência econômica da autora, a qual vive com benefício previdenciário de R$ 1.667,00 e não possui condições de custear o tratamento, cujo valor mensal ultrapassa R$ 900,00 por frasco. Assevera, no presente caso, ter sido o tratamento com canabidiol prescrito após a falência dos protocolos terapêuticos convencionais, com base em sua experiência clínica e nos benefícios observados em pacientes com quadros semelhantes. Ademais, a literatura científica tem evoluído significativamente nos últimos anos, havendo diversas revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e publicações científicas que apontam para a eficácia do canabidiol no controle de dor crônica e transtornos psiquiátricos refratários, sobretudo em casos nos quais os medicamentos tradicionais não oferecem resposta satisfatória. O uso judicialmente autorizado de medicamentos à base de canabidiol tem sido amplamente reconhecido pelos tribunais pátrios, inclusive em hipóteses análogas, nas quais o paciente apresenta condições clínicas refratárias e sofrimento contínuo. Conclui, no caso concreto, ter havido o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF (RE 566.471), devendo, portanto, a decisão agravada ser reformada (ID 73108262). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante visando obter provimento judicial, o qual imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica "Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml", para o tratamento dos sintomas decorrentes de seu quadro de episódio depressivo moderado (CID F32.1) e de sequelas motoras de acidente vascular encefálico hemorrágico (CID:I69) (ID 234524175). De início, cumpre mencionar, nos termos da Constituição Federal, artigo 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua. Conforme já exposto, a autora, ora agravante, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido. Afirma ser portadora de sequelas motoras de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (CID I69) e de Episódio Depressivo Moderado (CID F32.1), quadro clínico o qual compromete severamente sua autonomia e saúde mental, a justificar a necessidade do tratamento buscado. Nesse sentido, segundo relatório médico acostado, "o tratamento com Canabidiol para este paciente é urgente e imprescindível neste momento da vida para melhorar a qualidade de vida e diminuir os riscos irreversíveis que a não administração do medicamento pode causar. A ausência do tratamento adequado pode resultar em agravamento dos sintomas depressivos e pensamentos suicidas, trazendo risco a vida da paciente” (ID 230528162). Diante desse cenário, em se tratando de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento da paciente, o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico da autora. Nesse sentido, a imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem a inequívoca indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. No caso dos autos, do relatório médico colacionado ao feito não é possível inferir se tratar de caso de manifesta urgência ou emergência médica a qual não possa esperar o parecer do NATJUS. Como bem pontuou a decisão agravada, “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”, o que não é o caso dos autos (ID 237350189 da origem). Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade da parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes, os quais possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete a identificação da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifestação técnica a fim de melhor aferir os requisitos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do medicamento não padronizado pelo SUS pelo ente distrital. Ou seja, ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. No mesmo sentido, precedente desta Corte: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/02/2024) - g.n. “(...) Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 18/05/2023) - g.n. “(...) O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado”. (07228991320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2022) - g.n. Portanto, reconhecida a pertinência do parecer médico do NATJUS nos autos, a fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, ainda inexistente no atual estágio processual, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, sendo descabido ultrapassar as barreiras que o próprio juízo de origem vislumbrou quanto à instrução do feito. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator